Tribunal: TJSP
Processo: 1005271-25.2014.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – ação visando a extinção do executivo em virtude da inexequibilidade do título que o embasa ou, alternativamente, o afastamento do excesso cobrado – ação improcedente com apelo dos autores – desnecessidade de dilação probatória uma vez que os autos estão instruídos com os elementos necessários à formação convicção do juízo – cerceamento de

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – ação visando a extinção do executivo em virtude da inexequibilidade do título que o embasa ou, alternativamente, o afastamento do excesso cobrado – ação improcedente com apelo dos autores – desnecessidade de dilação probatória uma vez que os autos estão instruídos com os elementos necessários à formação convicção do juízo – cerceamento de defesa não caracterizado - possiblidade de capitalização após a MP 1.963-17/00 – inaplicabilidade da Lei da Usura e Súm. 121/STF – inexistência de excesso na cobrança - sentença mantida – embargos improcedentes - recurso improvido.*